Tribunal: TJPA
Processo: 0008994-11.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. TESE REJEITADA. PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM AJUSTADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL OU POR MEIO PROCESSUAL ADEQUADO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVASA autoria e materialidade do crime, no caso, estão demonstradas por meio do depoimento da vítima, das testemunhas (fls. 46/mídia), pela certidão de nascimento da vítima (menor de 14 anos na data dos fatos) e pelo laudo psicológico da vítima (fls. 16-18 do IPL). Cumpre destacar que possui especial relevância na elucidação do ocorrido e na formação do convencimento motivado a palavra da vítima narrando que, à época em que contava com 05 anos de idade, estava na residência do acusado brincando com a menor L. (filha do acusado), quando em determinado momento foi pegar uma boneca em outro cômodo da casa, quando se deparou com o acusado passando talco nas suas partes íntimas, mas antes de conseguir sair do quarto, o acusado lhe abordou e esfregou seu pênis em seu corpo, fato que foi relatado com muita segurança em todas as fases do processo, o que desencadeou registro de ocorrência policial e, subsequentemente, a presente ação penal proposta pelo Ministério Público.Acerca da preponderância do mencionado substrato, esta resulta do fato de que pessoa sem desvio de personalidade não iria acusar terceiro da prática de ilícito que inocorreu, ausente indicativo de inimizade, de espírito de vingança ou de fato outro que pudesse macular a veracidade de seu relato. (depoimento transcritos no voto).Ao ser ouvida em pretório a criança (vítima) confirmou, quando perquirida, que, quando contava com 05 anos de idade, foi tocada pelo apelante quando foi pegar uma boneca no cômodo da casa, quando o acusado esfregou seu pênis na vitima por cima da roupa. E esta conduta encontra correspondência no art. 217-A do Código Penal.E a narrativa da criança encontra confirmação no relato de seus pais, que tomaram conhecimento de que o réu havia praticado o ato, logo após ter deixado a residência do acusado, quando a vítima confidenciou aos seus pais o ocorrido.Nessa esteira, não constato qualquer motivo para crer que a criança pretendesse prejudicar o acusado, atribuindo-lhe inveridicamente crime tão grave, tampouco foi possível aferir a suposta vindita da genitora da infante.Por conseguinte, não é crível que uma menina de apenas 05 anos de idade coloque-se, inescrupulosamente, na condição de vítima, conseguindo ludibriar a mãe, experts, membros do Ministério Público e demais envolvimentos, submetendo-se à publicidade de um crime tão abjeto com o intuito de prejudicar um inocente.De outro lado, não é infrequente, aliás, que o condenado rebele-se pela via recursal contra a natureza da prova incriminadora contra si coletada, pugnando pela sua inadmissibilidade em juízo.Contudo, incorreta a conclusão de que todos os ônus probantes são de responsabilidade da acusação, devendo esta comprovar apenas os fatos alegados na denúncia, incumbindo à defesa técnica comprovar excludentes fáticas, de ilicitude ou mesmo de culpabilidade que suscitar ao longo do feito e com as quais possa vir a se beneficiar, pois determinam inequívoca ampliação do objeto do processo.Assim, na medida em que o profissional encarregado da defesa técnica do réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a tese suposta vingança, nos termos do que preconiza regra inserta no artigo 156 do Decreto-Lei nº 3.689/1941, não há como simplesmente acolhê-la.Consigno, ainda, que a inexistência de outros fatos semelhantes envolvendo o réu, não se mostra bastante para afirmar que o ilícito deste caso concreto não tenha ocorrido. Se fosse assim, não haveria criminoso primário, nem reincidente.Em conclusão, tendo presente que a prova reunida nos autos, que demonstram que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando esfregou seu pênis na vítima quando esta inocentemente foi pegar uma boneca para brincar com a filha do acusado, deve se impor a confirmação do édito condenatório.Tese rejeitadaDO PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.Nota-se que a via eleita pelo patrono se revela inadequada para o fim precípuo colimado (retirada de uma medida cautelar diversa da prisão), vez que tal pedido poderia ser veiculado por meio de habeas corpus, ou até mesmo diretamente ao Juízo da execução, por meio de agravo, a depender do momento processual que se encontra.Em outros termos, a defesa do apelante, ao manejar o pedido desta forma a esta instância, incorre em supressão de instância e manejo do pedido em sede de apelação caracteriza um sucedâneo recursal, o que é repudiado pela Doutrina e jurisprudência pátria. Assim, rejeito o pedido. DO PLEITO DE REFORMA DO REGIME PRISIONALConsiderando que a pena fixada pelo magistrado a quo foi fixada no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão e na forma do artigo 33, alínea ?b?, do CPB, MANTENHO o regime inicial semiaberto para fins de cumprimento de pena.Tese rejeitadaDISPOSITIVOPor todo exposto, CONHEÇO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER do recurso e no mérito NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008994-11.2011.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA.
APELANTE: LEVI VAZ DE BARROS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. TESE REJEITADA. PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM AJUSTADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL OU POR MEIO PROCESSUAL ADEQUADO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
A
autoria e materialidade do crime
, no caso, estão demonstradas por meio do depoimento da vítima, das testemunhas (fls. 46/mídia), pela certidão de nascimento da vítima (menor de 14 anos na data dos fatos) e pelo laudo psicológico da vítima (fls. 16-18 do IPL).
Cumpre destacar que possui especial relevância na elucidação do ocorrido e na formação do convencimento motivado a palavra da vítima narrando que, à época em que contava com 05 anos de idade, estava na residência do acusado brincando com a menor L. (filha do acusado), quando em determinado momento foi pegar uma boneca em outro cômodo da casa, quando se deparou com o acusado passando talco nas suas partes íntimas, mas antes de conseguir sair do quarto, o acusado lhe abordou e esfregou seu pênis em seu corpo, fato que foi relatado com muita segurança em todas as fases do processo, o que desencadeou registro de ocorrência policial e, subsequentemente, a presente ação penal proposta pelo Ministério Público.
Acerca da preponderância do mencionado substrato, esta resulta do fato de que pessoa sem desvio de personalidade não iria acusar terceiro da prática de ilícito que inocorreu, ausente indicativo de inimizade, de espírito de vingança ou de fato outro que pudesse macular a veracidade de seu relato.
(depoimento transcritos no voto).
Ao ser ouvida em pretório a criança (vítima) confirmou, quando perquirida, que, quando contava com 05 anos de idade, foi tocada pelo apelante quando foi pegar uma boneca no cômodo da casa, quando o acusado esfregou seu pênis na vitima por cima da roupa. E esta conduta encontra correspondência no art.
217-A
do
Código Penal
.
E a narrativa da criança encontra confirmação no relato de seus pais, que tomaram conhecimento de que o réu havia praticado o ato, logo após ter deixado a residência do acusado, quando a vítima confidenciou aos seus pais o ocorrido.
Nessa esteira, não constato qualquer motivo para crer que a criança pretendesse prejudicar o acusado, atribuindo-lhe inveridicamente crime tão grave, tampouco foi possível aferir a suposta vindita da genitora da infante.
Por conseguinte, não é crível que uma menina de apenas 05 anos de idade coloque-se, inescrupulosamente, na condição de vítima, conseguindo ludibriar a mãe, experts, membros do Ministério Público e demais envolvimentos, submetendo-se à publicidade de um crime tão abjeto com o intuito de prejudicar um inocente.
De outro lado, não é infrequente, aliás, que o condenado rebele-se pela via recursal contra a natureza da prova incriminadora contra si coletada, pugnando pela sua inadmissibilidade em juízo.
Contudo, incorreta a conclusão de que todos os ônus probantes são de responsabilidade da acusação, devendo esta comprovar apenas os fatos alegados na denúncia, incumbindo à defesa técnica comprovar excludentes fáticas, de ilicitude ou mesmo de culpabilidade que suscitar ao longo do feito e com as quais possa vir a se beneficiar, pois determinam inequívoca ampliação do objeto do processo.
Assim, na medida em que o profissional encarregado da defesa técnica do réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a tese suposta vingança, nos termos do que preconiza regra inserta no artigo
156
do Decreto-Lei nº
3.689
/1941, não há como simplesmente acolhê-la.
Consigno, ainda, que a inexistência de outros fatos semelhantes envolvendo o réu, não se mostra bastante para afirmar que o ilícito deste caso concreto não tenha ocorrido. Se fosse assim, não haveria criminoso primário, nem reincidente.
Em conclusão, tendo presente que a prova reunida nos autos, que demonstram que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando esfregou seu pênis na vítima quando esta inocentemente foi pegar uma boneca para brincar com a filha do acusado, deve se impor a confirmação do édito condenatório.
Tese rejeitada
DO PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
Nota-se que a via eleita pelo patrono se revela inadequada para o fim precípuo colimado (retirada de uma medida cautelar diversa da prisão), vez que tal pedido poderia ser veiculado
por meio de
habeas corpus
, ou até mesmo diretamente ao Juízo da execução, por meio de agravo
, a depender do momento processual que se encontra.
Em outros termos, a defesa do apelante, ao manejar o pedido desta forma a esta instância, incorre em supressão de instância e manejo do pedido em sede de apelação caracteriza um sucedâneo recursal, o que é repudiado pela Doutrina e jurisprudência pátria.
Assim, rejeito o pedido.
DO PLEITO DE REFORMA DO REGIME PRISIONAL
Considerando que a pena fixada pelo magistrado
a quo
foi fixada no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão e na forma do artigo
33
, alínea ¿b¿, do CPB, MANTENHO o
regime inicial semiaberto
para fins de cumprimento de pena.
Tese rejeitada
DISPOSITIVO
Por todo exposto,
CONHEÇO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008994-11.2011.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA.
APELANTE: LEVI VAZ DE BARROS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
LEVI VAZ DE BARROS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescentes
(fls. 208-216) que condenou o apelante à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB).

Narrou à denúncia
, que o apelante em sua residência teria abusado sexualmente de sua vizinha menor S.J.S.G, quando a mesma tinha apenas 05 (cinco) anos de idade, na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, no dia 19.03.2010, por volta das 15:00h.

Aduz que a vítima estava na casa do apelante com sua genitora, Berenice Correa dos Santos e com seu irmão S., sendo que a vítima estava brincando na sala com L., filho do apelante, e sua mãe e seu irmão estavam com a Sra. Diana, esposa do apelante, em um quarto da casa.

Assevera que no momento em que a vítima estava brincando com o filho do apelante na sala da casa, a mesma foi até um quarto pegar uma boneca, neste momento o apelante entrou no quarto e a partir desse momento o apelante teria encostado a vítima na parede e abusado dela sexualmente, passando a sua genitália na genitália da menor. A denúncia informa que a menor disse que não chegou a vê o pênis do apelante, que apenas sentiu o pênis enrijecido e ereto.

O fato criminoso foi relatado pela vítima a seus pais no mesmo dia, após ter voltado para casa, e logo em seguida, a genitora da vítima retornou na casa do apelante para tomar satisfações, o qual negou os fatos. Posteriormente, segundo informações da genitora da vítima, o apelante teria lhe ameaçado, o que fez com que os fatos fossem relatados por ela para as autoridades apenas 1 (um) ano depois do suposto abuso.

A denúncia foi oferecida no dia 11.04.2012 e recebida no dia 16.05.2012 (fls. 06).

Em audiência realizada para o dia 04.05.2016 (fls. 43-46), foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, ao final foi realizado o interrogatório do apelante.

Alegações finais do Ministério Público (fl. 113-115.

Alegações Finais da Defesa (fls. 117-136).

Na Sentença
(fls. 208-216), o magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão acusatória contida na denúncia, para
CONDENAR
o réu
LEVI VAZ DE BARROS
, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB).

Em razões recursais
(fls.246-289), a defesa pugnou: a) absolvição por negativa de autoria, inexistência do fato e insuficiência de provas; b) Manutenção da dosimetria aplicada, aplicando o regime de cumprimento menos severo; c) O Direito de recorrer às instâncias superiores em liberdade, não lhe sendo aplicado o cumprimento de pena a partir de condenação em segunda instância; d) Que seja expedido o competente Alvará para retirada do Monitoramento Eletrônico.

Em sede de contrarrazões
(fls. 293-300), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 302-308), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
desprovimento,
devendo ser mantida incólume a sentença recorrida
.

É o relatório. Ao revisor.

Passo a proferir o voto.

Belém, 27 de agosto de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008994-11.2011.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA.
APELANTE: LEVI VAZ DE BARROS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito das pretensões recursais.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, anoto que o inconformismo quanto à suposta insuficiência probatória para embasar o édito condenatório não merece prosperar, porquanto o acervo probatório é firme a respaldar a prática delituosa pelo recorrente, como passo a demonstrar.

A defesa sustenta em suas razões recursais que na época dos fatos a vítima tinha apenas 05 (cinco) anos de idade e que seus relatos teriam sido contaminados pelas ¿falsas memórias¿, que seriam lembranças de fatos que na realidade não aconteceram.

Sustenta que a vítima mudou a versão dos fatos, pois incluiu uma situação, que o apelante estava passando talco em si quando entrou no quarto para pegar a boneca, e por causa desse detalhe em seu depoimento, a defesa busca desqualificar o relato da vítima.

Encerradas as considerações iniciais, de pronto, passo a analisar o acervo probatório reunido no curso da instrução.

A
autoria e materialidade do crime
, no caso, estão demonstradas por meio do depoimento da vítima, das testemunhas (fls. 46/mídia), pela certidão de nascimento da vítima (menor de 14 anos na data dos fatos) e pelo laudo psicológico da vítima (fls. 16-18 do IPL).

A
vítima S.J.S.G
, prestou
depoimento em Juízo (depoimento especial)
por meio de depoimento especial:
¿(...) Que a vítima estava na casa de LEVI, brincando com a filha dele, Larissa, e que a sua mãe estava conversando com Diana, quando a coleguinha lhe perguntou se não queria uma boneca para brincar e, diante do assentimento da interpelada, pediu que fosse pegar o brinquedo que estava no quarto; Que atendeu ao pedido e se dirigiu ao quarto e que, ao entrar nele, viu LEVI passando talco em seu pênis e, embora ele estivesse meio de costas para si, deduziu que estivesse fazendo isso pelo movimento das mãos na altura do corpo (...) Ato contínuo, no momento em que estava pegando o brinquedo, o Réu se abaixou, fez com ela ficasse encostada na parede, colocou as mãos dela para trás e começou a esfregar o pênis dele no corpo dela, por cima da roupa, ocasião em que sentiu que o pinto dele estava muito grande e duro (...) Que tinha 5 anos quando isso aconteceu; Que continua vendo o LEVI, porque ele mora do lado de casa; Que LEVI chama sua mãe de vagabunda e que ele lhe chama de putinha (...) Que o acusado esfregou o pênis por cima da roupa¿

A
informante BERENICE CORREA DOS SANTOS
, genitora da vítima, ouvida em Juízo:
¿(...) Que sua filha que falou sobre os fatos; Que estava no quarto com a esposa do acusado conversando na casa do acusado; Que era vizinho do acusado; Que sua filha tinha 05 anos de idade; Que aconteceu quando sua filha foi pegar a boneca no quarto, momento em que o acusado abordou sua filha e o mesmo teria esfregado o pênis na sua filha; Que esfregou o pênis por cima da roupa; Que sua filha falou isso chorando; Que foi a única vez que isso aconteceu; Que não tem conhecimento que o acusado tenha feito isso com outras crianças; Que o acusado lhe contou uma vez que tinha o costume de comprar DVD de pedofilia para assistir; Que achava isso estranho mas estava cega e não percebeu o perigo de levar sua filha na casa do acusado; Que a mulher do acusado sabia disso; Que sua filha foi levada para atendimento psicológico (...) Que sua filha tem hoje 11 anos de idade; Que sua filha tem medo do acusado; Que ainda é vizinho do acusado; Que é uma criança medrosa e tem medo; Que o acusado tem o costume de intimidar a informante na rua de sua casa; Que o acusado chama a informante de safada, doida e vagabunda para intimida-la; Que já chamou a sua filha de putinha uma vez; Que o acusado ameaça a informante; Que já colocou até a sua casa a venda com medo dessas ameaças; Que recentemente o acusado veio pra cima da informante de bicicleta (...) Que procurou o acusado no dia do crime e que o acusado negou os fatos; Que o acusado não era um bom vizinho; Que ele não era de muitas amizades na rua de sua casa; Que no dia dos fatos estava com sua filha na casa do acusado quando foi conversar com a mulher do acusado a qual tinha amizade na época; Que a casa do acusado não tem portas nos quartos e também não tem divisórias e que na casa estava a depoente e seus dois filhos, o acusado, a mulher dele e os dois filhos deles; Que o filho dele L. estava dormindo na hora do fato; Que o acusado maltrata muito a mulher dele (...) Que o acusado tinha esse hábito de ¿brechar¿ a sua filha na hora que ela ia fazer xixi no quintal; Que não tinha muro entre as casas no quintal; Que não percebia o perigo nessa situação que sua amizade não lhe deixava desconfiar de alguma coisa ruim; Que sua amizade era com a esposa do acusado; Que teve um erro de não ter feito denuncia dessa situação antes, pois o acusado brechava a sua filha (...) Que o acusado disse para depoente que adquiriu os filmes de pedofilia no entroncamento (...)

O informante ANDERSON DE SOUSA GOMES, ouvido em Juízo
, relatou o seguinte:
¿(...) Que os fatos foram contados pela sua própria filha; Que sua esposa estava na casa do acusado com seus filhos (a vítima de 5 anos de idade e o menor de 1 ano de idade); Que usa filha disse que LEVI lhe encostou na parede e esfregou o pinto dele na minha filha; Que ninguém viu a atitude do acusado; Que somente quem estava próximo do fato era o Leonam que estava dormindo; Que nunca soube que o acusado tivesse feito alguma coisa semelhante com outra criança; Que o acusado tinha esse costume de ¿brechar¿ a filha do depoente; Que sua filha não tinha razão para mentir; Que uma criança de 5 anos não tinha porque inventar esses fatos; Que atualmente ele é agressivo com minha esposa e filha; Que intimida sua esposa e sua filha (...) Que sua filha disse que os fatos ocorreram na sala; Que nunca entrou na casa do acusado; Que não sabe informar detalhes da casa do acusado; Que procuraram a justiça 1 (um) ano após os fatos, por causa de ameaças; Que conversaram muito com sua filha nesse período; (...) Que soube que o acusado tinha vídeo de pedofilia; Que sua esposa tinha uma amizade muito grande com a esposa do acusado (...)¿

A informante
DIANA NEVES BARATA (esposa do acusado), declarou em juízo:
¿(...) Que seu relacionamento com seu marido é normal; Que seu marido é uma pessoa normal; Que não tem conhecimento de filmes de pedofilia que seu marido teria; Que nunca soube disso; Que na casa não tinha porta nas casa; Que em nenhum momento o acusado ficou sozinho com a vítima; Que falou para seu marido para não brincar com a vítima; Que seu marido não tem o costume de passar talco nas partes íntimas; Que a mãe da vitima ia muito na sua casa (...) Que tinha uma convivência ótima com Berenice durante anos; Que não sabe os motivos desses fatos; Que nunca teve atrito com seus vizinhos (...)¿;

No seu interrogatório o apelante
LEVI VAZ DE BARROS
, negou os fatos, conforme depoimento transcrito na sentença de fls. 213-214.

O Laudo Psicológico realizado no PRO-PAZ Integrado, concluiu da seguinte forma (fls. 16-18):
¿(...) Relatou com clareza e espontaneidade os fatos vivenciados e demonstrou repugnância e tristeza com expressões verbais e faciais. Expressou, ainda, com firmeza e certeza o medo constante que sente por morar perto do acusado e o desejo de ficar longe desde, pelo fato de o mesmo ter ameaçado varias vezes sua mãe de morte. Demonstra manter com a genitora um vínculo de apego e confiança, o que provavelmente a encorajou a contar o abuso sofrido, o que culminou na denúncia ao Pro-paz Integrado.
A consequência psicológica mais visível na criança foi a baixa auto-estima, vergonha, tristeza, ansiedade e medo, sintomas que são indicadores de abuso sexual. Percebeu-se que a criança se via e se vê culpada por ter revelado o abuso, visto que, depois que contou o abuso sofrido, sua mãe passou a receber ameaças de morte e teme perder a figura materna.
Por fim, o atendimento psicológico à criança foi e continua sendo direcionado ao resgate de sua auto-estima prejudicada pelo suposto abuso (...)¿

Cumpre destacar que possui especial relevância na elucidação do ocorrido e na formação do convencimento motivado a palavra da vítima narrando que, à época em que contava com 05 anos de idade, estava na residência do acusado brincando com a menor L. (filha do acusado), quando em determinado momento foi pegar uma boneca em outro cômodo da casa, quando se deparou com o acusado passando talco nas suas partes íntimas, mas antes de conseguir sair do quarto, o acusado lhe abordou e esfregou seu pênis em seu corpo, fato que foi relatado com muita segurança em todas as fases do processo, o que desencadeou registro de ocorrência policial e, subsequentemente, a presente ação penal proposta pelo Ministério Público.

Acerca da preponderância do mencionado substrato, esta resulta do fato de que pessoa sem desvio de personalidade não iria acusar terceiro da prática de ilícito que inocorreu, ausente indicativo de inimizade, de espírito de vingança ou de fato outro que pudesse macular a veracidade de seu relato.

Ora, o normal é inexistir razão para que o ofendido, sujeito passivo da infração penal, queira mentir, de modo que a preocupação do juiz deverá limitar-se à pesquisa acerca da presença de motivo espúrio capaz de levar a vítima a apontar o inculpado como autor do crime narrado pelo Ministério Público - circunstância inexistente no processo sob julgamento.

Ademais, em crimes de natureza sexual, presentes apenas os sujeitos ativo e passivo do fato delituoso, os relatos da ofendida constituem o principal - senão o único - elemento capaz de elucidar o ocorrido e aproximar o julgador de sua reconstituição processual.

Obviamente não está isento dos predicados atinentes a sua coerência e plausibilidade, de forma que, acaso assim se revelarem, merecerão valor decisivo, sendo inegável, portanto, sua aptidão para embasar o juízo condenatório perseguido pelo dominus litis.

Destarte, a narrativas da criança vítima de abuso sexual reveste-se de especial importância aos olhos do Poder Judiciário, sendo os delitos de regra cometidos em ambientes privados, inacessíveis ao público, de modo que dificilmente contam com testemunhas presenciais.

Tomando-se por empréstimo o referencial contido no texto de Nelson Saldanha, com o sugestivo título ¿O Jardim e a Praça¿, pode-se dizer que a espécie delitiva em comento, na maioria dos casos, ocorre no ¿jardim¿, que consiste em ambiente fechado, interno, privado e pessoal.

Sobre as diferenças entre a ¿praça¿ e o ¿jardim¿, merece transcrição o elucidativo trecho:
Em correlação com semelhantes referências podemos aludir à praça como algo `oposto¿ ao jardim. A praça constitui, ao contrário do jardim, uma coisa distante da natureza: um espaço aberto na natureza, se não mesmo contra a natureza, e transformado às vezes em espaço sagrado como um modo de compensar a violentação que o origina. Seriam então dois modos de ser do cultural: o jardim, que concentra a privacidade retendo uma porção da natureza, e a praça, que contradiz a natureza para dar espaço à vida pública (em linguagem de Ludwig Klages dir-se-ia que no jardim se acha a alma, na praça o espírito).
[...].
Em princípio o jardim se diz fechado, a praça aberta. No caso, o jardim seria convexo; a praça côncava. Corresponderia a praça, como `ar aberto¿, ao advento da ordem institucional (e portanto não mais pessoal) das coisas. Seria talvez introvertido o jardim, extrovertida a praça: dois momentos do humano e de sua projeção espacial sobre as coisas. E mais: talvez o principal na praça seja o próprio espaço, em função do qual se dispõem árvores e/ou monumentos; no jardim, a vegetação como o principal, pondo-se o espaço em função dela.
(SALDANHA, Nelson. O Jardim e a Praça - Ensaio sobre o lado ¿privado¿ e o lado ¿público¿ da vida social e histórica. Porto Alegre: Fabris, 1986. p. 17-18).

Dessa forma, dado o caráter reservado, quando as declarações da vítima conseguem trazer os fatos à tona, geralmente revestem-se de verossimilhança.

Idêntica a orientação adotada por Fernando Almeida Pedroso ao preconizar que:
[...] as declarações vitimárias em crimes de conotação sexual, porque, via de regra, são perpetrados há horas mortas, sem vigília, na clandestinidade, às ocultas de outras pessoas que não os seus próprios protagonistas, assumem especial destaque, relevo e valor como meio de prova, constituindo o seu próprio pilar, a sua viga mestra ou coluna cervical.
(PEDROSO, Fernando de A. Prova Penal - Doutrina e Jurisprudência, 2. ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. RT. 2005, p. 79)¿.

Por consequência, o meio de prova em comento deverá prevalecer no confronto com a versão defensiva acaso indemonstrada hipótese de inculpação graciosa, conforme jurisprudência pátria:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRATICADO CONTRA ENTEADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Em se tratando da figura típica de estupro de vulnerável, é irrelevante a inexistência de auto de exame de corpo de delito atestando sinais da sua ocorrência. Na hipótese, os atos violadores da dignidade sexual da ofendida não deixaram vestígios, pois consistiam em práticas libidinosas diversas da conjunção carnal. Em razão disso, sua existência pode ser demonstrada por outros meios de prova, em especial, a palavra da vítima, já que tais condutas, por sua própria natureza, são praticadas às escondidas, sem testemunhas presenciais. Palavra da vítima corroborada pelos relatos de sua mãe e da irmã, todos coerentes entre si, amparados ainda por laudo psicológico. Negativa de defesa fraca e isolada nos autos. - PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. O depoimento da vítima adquire extraordinário valor probatório em se tratando de crimes contra a liberdade sexual. Conforme tranquilo entendimento da jurisprudência pátria, a "palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (HC 135.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 07/12/2009). [...] Apelo desprovido. (Apelação Crime Nº 70074452467, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 28/02/2018) (grifei).

Tocante à jurisprudência dos Tribunais Superiores, esta desde há muito se consolidou no sentido de que, no âmbito dos crimes sexuais, o relato da vítima, em harmonia com os demais elementos de convicção reunidos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria do crime e suas respectivas circunstâncias, merecendo destaque, nesse sentido, as seguintes ementas:
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. [...] 3. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Nos crimes contra a dignidade sexual, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 421.179/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei)
¿HABEAS CORPUS¿ - CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - SÚMULA 608 DO STF - DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA - VALIDADE - LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL - EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL - VESTÍGIOS IDÔNEOS - EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO - PRECEDENTES - NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ¿HABEAS CORPUS¿ - PEDIDO INDEFERIDO. - Tratando-se de crime de estupro com violência real, torna-se dispensável qualquer delação postulatória (¿representação¿) por parte da ofendida, eis que, em tal específica situação, a perseguibilidade estatal se dá mediante ação penal pública incondicionada. Precedentes. - No que concerne à prova da violência nos delitos sexuais, é certo que, além das vulnerações que atingem o órgão genital feminino, existem outros vestígios idôneos que se revelam aptos a demonstrar a resistência da vítima ao ataque sofrido. - A existência de sêmen na vagina não é essencial à configuração do delito de estupro. As lesões típicas de defesa constatadas no corpo da vítima assumem decisiva eficácia probante no contexto dessa prática delituosa. Precedentes. - A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. Precedentes. - [...] (HC 74302, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/11/1996, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00001) (grifei).

Tornando ao caso em apreço, cumpre registrar que, ao ser ouvida em pretório a criança (vítima) confirmou, quando perquirida, que, quando contava com 05 anos de idade, foi tocada pelo apelante quando foi pegar uma boneca no cômodo da casa, quando o acusado esfregou seu pênis na vitima por cima da roupa. E esta conduta encontra correspondência no art.
217-A
do
Código Penal
.

E a narrativa da criança encontra confirmação no relato de seus pais, que tomaram conhecimento de que o réu havia praticado o ato, logo após ter deixado a residência do acusado, quando a vítima confidenciou aos seus pais o ocorrido.

Nessa esteira, não constato qualquer motivo para crer que a criança pretendesse prejudicar o acusado, atribuindo-lhe inveridicamente crime tão grave, tampouco foi possível aferir a suposta vindita da genitora da infante.

Por conseguinte, não é crível que uma menina de apenas 05 anos de idade coloque-se, inescrupulosamente, na condição de vítima, conseguindo ludibriar a mãe, experts, membros do Ministério Público e demais envolvimentos, submetendo-se à publicidade de um crime tão abjeto com o intuito de prejudicar um inocente.

De outro lado, não é infrequente, aliás, que o condenado rebele-se pela via recursal contra a natureza da prova incriminadora contra si coletada, pugnando pela sua inadmissibilidade em juízo.

Contudo, incorreta a conclusão de que todos os ônus probantes são de responsabilidade da acusação, devendo esta comprovar apenas os fatos alegados na denúncia, incumbindo à defesa técnica comprovar excludentes fáticas, de ilicitude ou mesmo de culpabilidade que suscitar ao longo do feito e com as quais possa vir a se beneficiar, pois determinam inequívoca ampliação do objeto do processo.

Oportuna a lição de Norberto Avena, para quem a prova cabe àquele que afirma determinado ato, fato ou circunstância, seja a acusação ou a defesa, ¿[...] não sendo verdade, então, que somente o autor da ação penal tenha esta incumbência. Tudo dependerá da natureza da alegação¿.
(AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 384)
.

Assim, na medida em que o profissional encarregado da defesa técnica do réu não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a tese suposta vingança, nos termos do que preconiza regra inserta no artigo
156
do Decreto-Lei nº
3.689
/1941, não há como simplesmente acolhê-la.

Consigno, ainda, que a inexistência de outros fatos semelhantes envolvendo o réu, não se mostra bastante para afirmar que o ilícito deste caso concreto não tenha ocorrido. Se fosse assim, não haveria criminoso primário, nem reincidente.

O psiquiatra DANILO ANTÔNIO BALTIERI, no artigo intitulado ¿Pedofilia como transtorno comportamental psiquiátrico crônico e transtornos comportamentais assemelhados¿, registra que nem todo molestador de criança é pedófilo e, da mesma forma, nem todo portador de pedofilia é molestador de criança. Exemplifica que ¿alguns indivíduos que sexualmente abusam de crianças podem, oportunisticamente, selecionar menores para o ato sexual, simplesmente porque estes indivíduos estão disponíveis em um determinado momento e determinada situação. De outro lado, o indivíduo com diagnóstico médico de pedofilia pode manifestar fantasias sexuais intensas e recorrentes envolvendo crianças e púberes, mas jamais concretizar as fantasias. Embora muitos pedófilos não concretizem suas fantasias desviadas, alguns fatores psicossociais têm sido apontados como facilitadores da sua expressão, tais como doenças afetivas (depressão), estresse psicológico intenso e abuso de substâncias psicoativas como o álcool. Quando quaisquer desses fatores ocorrem em uma situação em que o indivíduo com pedofilia tem acesso às crianças, o comportamento pedófilo torna-se iminente¿.
(Fonte: O trabalho pode ser encontrado no endereço eletrônico "http://www.ambr.org.br/pedofilia-como-transtorno-comportamental-psiquiatrico-cronicoetranstornos-comportamentais-assemelhados/http://www.ambr.org.br/pedofilia-como-transtorno-comportamental-psiquiatrico-cronicoetranstornos-comportamentais-assemelhado)

Ocorre que
inexiste perfil exato daquele que é abusador
, no qual os indivíduos sem preparo profissional possam identificar apenas pelas atitudes perante a comunidade. Destaca Guilherme de Souza Nucci que:
¿O estupro não é uma expressão de desejo sexual tanto quanto qualquer outra necessidade não sexual. O estupro não é simples resultado de excitação sexual que não tenha outra oportunidade para satisfação. Em verdade, um terço dos ofensores com os quais trabalhamos eram casados e sexualmente ativos com suas esposas ao tempo de seus crimes¿.

Em conclusão, tendo presente que a prova reunida nos autos, que demonstram que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, quando esfregou seu pênis na vítima quando esta inocentemente foi pegar uma boneca para brincar com a filha do acusado, deve se impor a confirmação do édito condenatório.

DO PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Nota-se que a via eleita pelo patrono se revela inadequada para o fim precípuo colimado (retirada de uma medida cautelar diversa da prisão), vez que tal pedido poderia ser veiculado
por meio de
habeas corpus
, ou até mesmo diretamente ao Juízo da execução, por meio de agravo
, a depender do momento processual que se encontra.

Em outros termos, a defesa do apelante, ao manejar o pedido desta forma a esta instância, incorre em supressão de instância e manejo do pedido em sede de apelação caracteriza um sucedâneo recursal, o que é repudiado pela Doutrina e jurisprudência pátria. Assim, rejeito o pedido.

DO PLEITO DE REFORMA DO REGIME PRISIONAL

Considerando que a pena fixada pelo magistrado
a quo
foi fixada no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão e na forma do artigo
33
, alínea ¿b¿, do CPB, MANTENHO o
regime inicial semiaberto
para fins de cumprimento de pena.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator